Tribunal: TJPA
Processo: 0002909-11.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002909-11.2015.8.14.0006

RECORRENTE: DENILSON DA SILVA COSTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. VINGANÇA. SURPRESA. TRIBUNAL DO JÚRI. NEGA PROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso em sentido estrito (RESE) interposto por
DENILSON DA SILVA COSTA
contra a decisão que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal (CP).

II. Questão em discussão

A Defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito (RESE) requerendo a absolvição sumária do réu. Argumentou que a decisão de pronúncia destoa do conjunto probatório, e que o réu agiu em
legítima defesa
(ação instintiva para proteger sua vida ao ver a vítima fazer menção de puxar algo). Além disso, a Defesa alegou que as testemunhas de acusação não presenciaram os fatos.

III. Razões de decidir

O tribunal, ao analisar o recurso, adotou as seguintes teses:

a)
Natureza da Pronúncia e Princípio
In Dubio Pro Societate
: A decisão de Pronúncia representa mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), e não de certeza, satisfazendo-se com a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme o Art. 413 do CPP. Nesta fase processual, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, que impõe a submissão do acusado a julgamento pelo seu Juiz Natural (Tribunal do Júri).

b)
Materialidade e Indícios de Autoria
: A materialidade do crime de homicídio foi demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito da vítima. Os indícios de autoria são robustos, baseados na
confissão
do acusado DENILSON DA SILVA COSTA em Juízo sobre ter usado a faca, e no depoimento da
testemunha ocular MATHEUS PEREIRA DA CUNHA
, que identificou o réu como autor do crime e apontou-o como o agressor inicial.

c)
Rejeição da Tese de Legítima Defesa
: A absolvição sumária, baseada em excludente de ilicitude como a legítima defesa, só pode ser acolhida nesta fase processual quando demonstrada de forma
cabal e inequívoca
. A análise do arcabouço probatório revela que a tese defensiva não se encontra cristalina, pois o próprio acusado retificou sua versão e afirmou em Juízo que a vítima estava desarmada. Além disso, a alegação de "ação instintiva" colide frontalmente com o depoimento da testemunha ocular. Havendo manifestas dúvidas acerca da ocorrência da alegada injusta agressão ou do uso moderado dos meios necessários, a matéria
não pode ser subtraída do Tribunal do Júri
, sob pena de usurpação de sua competência constitucional e afronta à soberania dos veredictos.

IV. Dispositivo e tese

O tribunal
CONHECE
do Recurso em Sentido Estrito, mas lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão que pronunciou
DENILSON DA SILVA COSTA
, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua. A decisão seguiu o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes:
Art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do CP; Art. 413, CPP; Art. 589 do CPP; Art. 25 do Código Penal.

Julgados relevantes:

TJ-PA. RESE 0000323-49.2012.8.14.0024
. Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22.

STJ - AgRg no HC: 753154 MS 2022/0201350-2
. Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº: 0002909-11.2015.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RECORRENTE: DENILSON DA SILVA COSTA

ADVOGADO: MÁRCIO FÁBIO NUNES DA SILVA, OAB/PA 9.612

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DENILSON DA SILVA COSTA

em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Ananindeua, a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, previsto no
art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do CP
(Homicídio Qualificado: I -
mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;
IV -
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;
)
.

A denúncia, que deu início ao Processo n.º 0002909-11.2015.8.14.0006 na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, versa sobre um crime doloso contra a vida, imputando ao acusado
DENILSON DA SILVA COSTA
a prática de
Homicídio Qualificado
contra a vítima
J. D. P. C.
ou
JOSE DAVID PEREIRA DA CUNHA
.

O acusado foi denunciado pelo
crime previsto no art. 121, §2º, IV do Código Penal Brasileiro (CPB)
. O crime é classificado como
Homicídio Qualificado
.

O crime ocorreu no dia
09/02/2015
, durante o período da noite, na
estrada do Tauarí, Bairro Icuí-Guarajá, município de Ananindeua
.

O acusado utilizou
arma branca, do tipo faca
, para ceifar a vida da vítima, em razão de um suposto roubo anteriormente praticado pela vítima contra o réu. O crime teria sido cometido mediante
surpresa
, uma vez que a vítima foi atingida em via pública.

A denúncia foi recebida pelo Juízo na data de 03 de agosto de 2017.

Após o recebimento da denúncia, o réu, que foi citado, ofereceu a
Resposta à Acusação.

A Audiência de Instrução ocorreu em
10 de abril de 2025, às 09h00min. A Testemunha Presente,
apenas
MATHEUS PEREIRA DA CUNHA que foi ouvida
. As
Testemunhas Ausentes foram
FRANCISNEY DE JESUS DA SILVA, FABIANA CRISTINA PEREIRA DA CUNHA e NAIARA SILVA DE JESUS e o
Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas ausentes
. Na audiência também ocorreu o
interrogatório do acusado.

A
Sentença de Pronúncia, mantendo a acusação, enquadrou o réu nas sanções do
art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro
(motivo torpe, i.e., vingança por roubo) e IV (recurso que dificultou a defesa, i.e., surpresa)
, do Código Penal Brasileiro.

A Defesa interpôs
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RESE)
em 11 de abril de 2025. Em suas razões recursais requereu a absolvição sumária arguindo que a decisão destoa do conjunto probatório, que o réu agiu em
legítima defesa
(ação instintiva para proteger sua vida ao ver a vítima fazer menção de puxar algo), e que as testemunhas de acusação não presenciaram os fatos.

O Ministério Público apresentou
Contrarrazões
, em 25 de abril de 2025, requerendo o desprovimento do RESE e a manutenção da pronúncia.

Em sede de
juízo de retratação
, previsto no art. 589 do CPP, a Juíza
a quo

manteve integralmente a decisão de pronúncia
.

Em 30/05/2025, o Procurador de Justiça
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, mas no mérito, requereu que lhe fosse
NEGADO PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão de pronúncia incólume.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, superada a fase preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual se busca rejeitar a tese de despronúncia.

I – DA SUFICIENCIA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. TESE DA LEGÍTIMA DEFESA REJEITADA.

No que tange ao mérito, no entanto, a tese de impronúncia do recorrente, baseada na alegação de legítima defesa,
não merece prosperar
.

É cediço que a decisão de Pronúncia representa mero
juízo de admissibilidade da acusação
(
judicium accusationis
), e não de certeza, satisfazendo-se apenas com o exame da
prova da materialidade
do fato delituoso e a existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
(Art. 413, CPP).

No presente caso, a materialidade do crime de homicídio está
demonstrada
pelo laudo de exame de corpo de delito da vítima, J. D. P. C..

Quanto aos indícios de autoria, verifica-se que o conjunto probatório é robusto o suficiente para submeter o réu ao seu juízo natural:

·

O acusado
DENILSON DA SILVA COSTA confessou
em Juízo ter usado a faca contra a vítima;

·

A
testemunha ocular MATHEUS PEREIRA DA CUNHA
identificou o réu como autor do crime, informando que o acusado puxou uma faca e desferiu golpes no peito e outras partes do corpo do ofendido.

A tese defensiva da legítima defesa, que visa a absolvição sumária, só pode ser acolhida nesta fase processual
quando demonstrada de forma cabal e inequívoca
.

A análise do arcabouço probatório colhido na instrução processual revela que a tese de legítima defesa não se encontra
cristalina
. Pelo contrário:

·

O próprio acusado, em seu interrogatório em Juízo,
retificou
sua versão anterior (dada na Polícia).

·

Em Juízo, o recorrente afirmou que a vítima e os demais homens que o rodeavam estavam
desarmados
.

·

A Defesa alega que o réu agiu em
"ação instintiva"
ao ver a vítima "puxar algo por de baixo da camisa", mas essa alegação de legítima defesa colide frontalmente com o depoimento da testemunha ocular, que apontou o réu como o agressor inicial após a discussão sobre a bicicleta.

Havendo
manifestas dúvidas
acerca da ocorrência da excludente de ilicitude, especialmente sobre a alegada injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários, a matéria
não pode ser subtraída do Tribunal do Júri
, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

A
absolvição sumária
(que poderia decorrer do acolhimento dessa excludente) somente é cabível quando a causa descriminante estiver
evidenciada de plano
. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA
– ART. 121, CAPUT, DO CPB.
HOMICÍDIO
SIMPLES. 1 – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO. JULGADO QUE APONTA DE FORMA CONCISA E COERENTE OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO IMPUTADO AO RÉU. 2 – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. ELEMENTOS COLHIDOS DOS AUTOS, EM ESPECIAL, A CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU E OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE APONTAM INDÍCIOS DE TER SIDO O ACUSADO O AUTOR DOS DISPAROS QUE ATINGIRAM O OFENDIDO. 3 –
ARGUIÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
”

(TJ-PA. RESE
0000323-49.2012.8.14.0024
. Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22) (grifo nosso).

A jurisprudência pátria é pacífica ao exigir que a repulsa seja moderada, ou seja, que não exceda o estritamente necessário para fazer cessar a agressão. A doutrina também sustenta que o excesso, salvo em casos de "excesso exculpante" (decorrente de medo ou surpresa), descaracteriza a legítima defesa. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que o agente use os meios moderados e necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal. Vale dizer, exige-se a proporcionalidade entre a gravidade da lesão e a forma da reação, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 2. Na hipótese, os testemunhos prestados judicialmente indicam que a acusada, após ser insultada pela vítima, se dirigiu à cozinha para pegar uma faca e desferiu um golpe no peito do ofendido. Além disso, o exame de corpo de delito não atestou a existência de lesões na agravante. Assim, nos estritos limites de cognição do habeas corpus, é inviável a desconstituição do julgado. 3. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 753154 MS 2022/0201350-2, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022)

Havendo, no conjunto probatório, versões conflitantes ou dúvidas razoáveis sobre a efetiva e inequívoca ocorrência da excludente de ilicitude, ou sobre o uso moderado dos meios necessários, a decisão deve ser remetida ao
Tribunal do Júri
.

Nessa fase processual, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, que impõe a submissão do acusado a julgamento pelo seu
Juiz Natural
. Apenas o Conselho de Sentença detém a competência constitucional para apreciar, com profundidade, a tese defensiva da legítima defesa.

Acolher a tese de legítima defesa nesta fase, sem que haja prova testemunhal que demonstre a excludente de forma incontroversa,
afrontaria a soberania dos veredictos
e a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Portanto, a decisão de pronúncia está em conformidade com a lei, pois o magistrado demonstrou suficientemente a materialidade e os indícios de autoria, sendo de rigor a manutenção do julgado.

Ante o exposto,
na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito,
mantendo-se incólume a decisão que pronunciou
DENILSON DA SILVA COSTA
, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), ____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 24/11/2025